Tribunal: TCU
Processo: 000.232/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 254445 (Objeto: Contratação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos (vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do SUS), de modo a atender às necessidades do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz)

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90003/2025, sob a responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz (Bio-Manguinhos), com valor estimado de R$ 1.514.210.643,60, cujo objeto é a contratação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos (vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do SUS); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito, considerá-la improcedente; (ii) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado, uma vez que o Pregão Eletrônico 90003/2025 encontra-se suspenso por decisão judicial (peças 39 e 43); (iii) dar ciência desta deliberação aos interessados; (iv) apensar estes autos ao TC Processo 040.253/2023-6 , a fim de subsidiar sua análise. 1. Processo TC Processo 000.232/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ); Izabella Mattar Moraes (58035/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.